Tribunal: TJPA
Processo: 0850836-44.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850836-44.2023.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO RONALDO MARTINS PARAENSE ALVES, MARIA TEREZINHA MARTINS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0850836-44.2023.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRENTE: IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: PAULO RONALDO MARTINS ALVES (representado por MARIA TEREZINHA MARTINS ALVES)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE REFORMA. MILITAR ESTADUAL. MOLÉSTIA GRAVE. PSICOSE ESQUIZOFRÊNICA TIPO CATATÔNICO. ENQUADRAMENTO COMO ALIENAÇÃO MENTAL. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL CONTEMPORÂNEO. SÚMULA 598 DO STJ. ROL TAXATIVO RESPEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para reconhecer o direito do impetrante, militar reformado, à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de reforma, em razão de diagnóstico de psicose esquizofrênica tipo catatônico (CID F20.2), considerada quadro de alienação mental, com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. A Administração havia indeferido o pedido administrativo sob o fundamento de ausência de laudo médico oficial contemporâneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a psicose esquizofrênica tipo catatônico pode ser juridicamente enquadrada no conceito de alienação mental previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 para fins de isenção do imposto de renda sobre proventos de reforma; e (ii) estabelecer se é exigível laudo médico oficial contemporâneo para comprovação da moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 concede isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma aos portadores de moléstia grave, entre as quais se inclui expressamente a alienação mental, visando atenuar a carga tributária de pessoas submetidas a severas limitações físicas ou psíquicas.

4.

A prova documental constante dos autos demonstra que o impetrante foi reformado das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará em razão de psicose esquizofrênica tipo catatônico, diagnosticada por Junta de Inspeção de Saúde da corporação, que atestou expressamente estado de alienação mental e incapacidade total e definitiva para o serviço militar.

5.

O reconhecimento da isenção não configura interpretação extensiva da norma isentiva, vedada pelo art. 111, II, do CTN, pois não se pretende incluir nova enfermidade no rol legal, mas apenas reconhecer que a doença comprovada nos autos se subsume ao conceito jurídico de alienação mental previsto na própria lei.

6.

O precedente do STJ firmado no REsp 1.116.620/BA (Tema 250), que estabelece a taxatividade do rol de moléstias graves do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, não impede o enquadramento de doença comprovada como alienação mental quando assim reconhecido pela prova médica.

7.

A exigência de laudo médico oficial contemporâneo não se sustenta, pois a jurisprudência do STJ admite a comprovação da moléstia grave por outros meios idôneos de prova, conforme entendimento consolidado na Súmula 598.

8.

A existência de laudo oficial pretérito emitido por Junta Médica da Polícia Militar, aliado a outros documentos médicos e ao histórico funcional do militar reformado, constitui acervo probatório suficiente para demonstrar a doença grave e seu enquadramento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A psicose esquizofrênica tipo catatônico, quando comprovada por laudo médico e acompanhada de incapacidade permanente, pode ser juridicamente enquadrada como alienação mental para fins da isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2.

A taxatividade do rol de moléstias graves da Lei nº 7.713/88 não impede o reconhecimento de que determinada patologia configura uma das hipóteses expressamente previstas na norma isentiva.

3.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial contemporâneo para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando a moléstia grave estiver suficientemente comprovada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 111, II; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95, art. 30; CPC, arts. 487, I, 927, III, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 12.016/09, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.116.620/BA, Tema 250 (recursos repetitivos); STJ, Súmula 598; TRF-5, ApC nº 0800356-14.2020.4.05.8300, 3ª Turma, j. 02.09.2021; TRF-4, AC nº 5051672-32.2018.4.04.7000, 1ª Turma, j. 24.10.2023; TRF-1, AC nº 1010053-22.2018.4.01.3300, 8ª Turma, j. 04.04.2022; TJPA, ApC nº 0833986-17.2020.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2023; TJPA, ApC nº 0838029-26.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.02.2025.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 12/03/2026 e encerrada em 19/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ e pelo IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, concedeu a segurança pleiteada para declarar o direito do impetrante à isenção do recolhimento de valores a título de imposto de renda sobre os proventos de sua reforma, confirmando a liminar anteriormente deferida e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil .

Historiando os fatos, PAULO RONALDO MARTINS ALVES ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é militar reformado do Estado do Pará desde 23/03/1995, conforme Portaria nº 575, tendo sido reformado em razão de diagnóstico de Psicose Esquizofrênica – Tipo Catatônico, à época classificada sob o CID 295.2/1, atualmente correspondente ao CID F-20.2, enfermidade que caracteriza alienação mental.

Aduziu que, por ser portador de moléstia grave expressamente prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, faz jus à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de reforma.

Relatou que, em 19/10/2022, protocolizou requerimento administrativo pleiteando a concessão da isenção do imposto de renda, o qual foi indeferido pela Administração Pública.

Sustentou que a negativa administrativa se baseou na ausência de laudo médico oficial contemporâneo, exigência que reputa indevida, porquanto a moléstia encontra-se devidamente comprovada por laudos médicos oficiais pretéritos, inclusive aquele emitido pela Junta de Inspeção de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará em 30/08/1994, bem como atestado médico datado de 11/07/2006, ambos confirmando o diagnóstico de esquizofrenia catatônica.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda incidentes sobre seus proventos e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
confirmo a decisão de ID Num. 96579008 e concedo a segurança pleiteada na inicial para declarar direito do impetrante à isenção do recolhimento de valores a título de imposto de renda sobre os proventos de sua reforma, nos termos da fundamentação e julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I. - Registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ e o IGEPPS interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, inicialmente, que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 contempla rol taxativo de moléstias graves, não admitindo interpretação extensiva, à luz do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Alegam que a sentença teria realizado interpretação ampliativa da norma isentiva, ao enquadrar a Psicose Esquizofrênica – Tipo Catatônico no conceito de alienação mental, quando, segundo defendem, a moléstia do recorrido não se subsumiria de forma automática e integral ao conceito jurídico de alienação mental previsto na legislação tributária.

Invocam, como fundamento central de sua insurgência, o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.116.620/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 250), no qual se consolidou a tese de que o rol de doenças elencadas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo (
numerus clausus
), sendo vedada interpretação extensiva ou analógica para incluir enfermidades não expressamente previstas em lei.

Aduzem que a obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados decorre do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo-se ao Judiciário estadual a estrita observância da orientação fixada pelo STJ em recurso repetitivo. Acrescentam que não é qualquer transtorno mental que configura alienação mental para fins de isenção tributária, citando precedente de Turma Recursal deste Tribunal que afastou a isenção em caso de transtorno bipolar do humor, por ausência de comprovação de alienação mental nos moldes legais.

Sustentam, ainda, que a moléstia mencionada pelo impetrante não estaria elencada entre as hipóteses taxativas de isenção previstas na legislação federal, razão pela qual a concessão do benefício configuraria afronta direta ao princípio da legalidade tributária. Argumentam que a sentença teria ampliado indevidamente o alcance da norma isentiva, criando hipótese não prevista pelo legislador.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança, afastando o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de reforma do recorrido.

Em contrarrazões, PAULO RONALDO MARTINS ALVES, representado por MARIA TEREZINHA MARTINS ALVES, pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando que a moléstia que o acomete — Psicose Esquizofrênica – Tipo Catatônico — caracteriza alienação mental, estando expressamente contemplada no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, não se tratando de ampliação do rol legal, mas de correta subsunção do caso concreto à hipótese normativa prevista.

Asseverou que há nos autos laudo médico oficial emitido pela Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Pará, datado de 30/08/1994, atestando ser o recorrido alienado mental e total e definitivamente incapaz para o serviço policial militar, circunstância que ensejou sua reforma, conforme Portaria nº 575, de 23/03/1995. Aduziu, ainda, que o diagnóstico foi reiterado em atestado médico de 11/07/2006, sendo, inclusive, fundamento para concessão de curatela definitiva.

Defendeu a desnecessidade de laudo médico oficial contemporâneo para reconhecimento da isenção, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o art. 30 da Lei nº 9.250/95 não restringe o livre convencimento motivado do magistrado, sendo possível a comprovação da moléstia grave por outros meios idôneos de prova.

Ressaltou, ainda, a inaplicabilidade do Tema 250 do STJ ao caso concreto, porquanto não se pretende ampliar o rol legal, mas apenas reconhecer que a enfermidade comprovada nos autos se enquadra no conceito jurídico de alienação mental expressamente previsto na norma isentiva. Ao final, requereu a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a patologia que acomete o recorrido — Psicose Esquizofrênica – Tipo Catatônico (CID F20.2) — se enquadra no conceito de alienação mental previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, não havendo violação ao princípio da taxatividade das isenções.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos de mandado de segurança, confirmou a liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança pleiteada para declarar o direito do impetrante à isenção do recolhimento de imposto de renda sobre os proventos de sua reforma.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que reconheceu, em favor de PAULO RONALDO MARTINS ALVES, representado por MARIA TEREZINHA MARTINS ALVES, o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de reforma, ao fundamento de que a patologia que o acomete — Psicose Esquizofrênica – Tipo Catatônico, atualmente correspondente ao CID F20.2 — subsume-se à hipótese legal de alienação mental prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Superados os requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

Dispõe o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstia grave, entre as quais se inclui, expressamente, a alienação mental, desde que a doença seja comprovada mediante conclusão da medicina especializada. A
ratio
da norma é manifesta: conferir tratamento tributário favorecido àqueles que, por estarem acometidos de enfermidades graves, suportam condições existenciais mais gravosas, com notório comprometimento da autonomia pessoal, da higidez física ou psíquica e, por conseguinte, de sua própria capacidade contributiva.

No caso concreto, a prova documental coligida aos autos revela, de modo seguro e convergente, que o impetrante é militar reformado do Estado do Pará desde 23/03/1995, conforme Portaria nº 575, justamente em razão de quadro psiquiátrico severo, diagnosticado oficialmente como Psicose Esquizofrênica – Tipo Catatônico, à época classificada sob o CID 295.2/1, atualmente correspondente ao CID F20.2.

Mais do que isso, o laudo médico oficial emitido pela Junta de Inspeção de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará, em 30/08/1994, não apenas registra o diagnóstico da enfermidade, como também consigna, de forma expressa, que o recorrido se encontrava em estado de alienação mental e total e definitivamente incapaz para o serviço policial militar.

O quadro foi posteriormente reiterado por atestado médico datado de 11/07/2006, além de haver sido utilizado como suporte para concessão de curatela definitiva. Cuida-se, portanto, de acervo probatório robusto, harmônico e inequívoco, que demonstra, sem margem a dúvida razoável, a presença da moléstia grave legalmente prevista.

A principal tese recursal sustenta que o rol de moléstias previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo, à luz do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, não sendo possível interpretação extensiva para abarcar doença não expressamente prevista em lei. A premissa, em abstrato, é correta, mas sua aplicação ao caso é indevida.

Com efeito, não se está, aqui, diante de tentativa de inclusão judicial de enfermidade estranha ao rol legal, nem de ampliação analógica da norma isentiva. O que se discute é se a patologia comprovadamente suportada pelo recorrido se enquadra, em sua essência clínica e em seus efeitos concretos, na categoria jurídica de alienação mental, a qual, repita-se, se encontra nominalmente prevista na própria lei.

A distinção é decisiva. Uma coisa é criar hipótese isentiva não contemplada pelo legislador; outra, inteiramente diversa, é reconhecer que determinada doença, comprovada nos autos e qualificada por laudo oficial, constitui precisamente a alienação mental de que trata a norma. Foi exatamente isso que fez a sentença.

Nessa linha, não procede a alegação de que a decisão recorrida teria incorrido em interpretação ampliativa vedada pelo art. 111, II, do CTN. A interpretação literal das normas concessivas de isenção não elimina a atividade jurisdicional de subsunção, nem impede que o julgador aprecie, à luz da prova médica idônea, se o estado clínico da parte corresponde à hipótese legal prevista.

A literalidade exigida pelo direito tributário não autoriza leitura empobrecida, mecanicista ou descontextualizada da norma. Ao contrário, a incidência da regra jurídica depende da correta compreensão de seus conceitos, especialmente quando estes possuem conteúdo técnico-científico.

Alienação mental, para fins jurídico-tributários, não se reduz a um
nomen iuris
estanque ou a uma expressão vazia, mas designa estado psíquico grave e persistente, decorrente de enfermidades mentais que importem comprometimento substancial do discernimento, da autodeterminação e da aptidão de reger a própria vida civil e funcional. Se o laudo oficial
nomen iuris
dos autos atesta expressamente a alienação mental do impetrante, não há como afirmar, sem contradição lógica, que a sentença criou hipótese nova de isenção. Ao revés, ela apenas aplicou, com exatidão, a hipótese normativa já positivada.

Também não prospera a invocação do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.116.620/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 250. De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o rol de doenças previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo, vedando-se interpretação extensiva ou analógica para alcançar enfermidades não elencadas. Todavia, o referido precedente não se aplica à hipótese dos autos tal como pretendem os recorrentes. Isso porque, no caso sob exame, não se postula o reconhecimento da isenção com base em doença não prevista no rol legal.

O que se afirma no caso em comento, com apoio em documentação médica oficial, é que a Psicose Esquizofrênica – Tipo Catatônico apresentada pelo recorrido configura, em termos médico-jurídicos, verdadeiro estado de alienação mental. Logo, não há afronta ao Tema 250, mas, antes, fiel observância à moldura normativa delineada pelo próprio art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. A taxatividade do rol permanece íntegra; o que se reconhece é a ocorrência, no caso concreto, de uma das hipóteses nele expressamente previstas.

A tentativa dos apelantes de dissociar a psicose esquizofrênica tipo catatônico do conceito de alienação mental tampouco resiste ao exame do conjunto probatório. A alienação mental, sob a ótica jurídica e médico-pericial, não se confunde com uma doença única ou autônoma, mas representa um estado mental resultante de transtornos psiquiátricos graves, persistentes e incapacitantes, que afetam de maneira profunda a sanidade mental do indivíduo, sua capacidade de discernimento e sua aptidão de autodeterminação.

A esquizofrenia, sobretudo em sua forma catatônica, constitui exemplo paradigmático de enfermidade capaz de conduzir a esse estado, notadamente quando acompanhada, como no caso, de incapacidade total e definitiva reconhecida por Junta Médica oficial. Não se trata, pois, de inferência abstrata ou de presunção judicial arbitrária, mas de conclusão que emerge diretamente da prova técnica produzida e do próprio histórico funcional do impetrante, cuja reforma decorreu exatamente desse quadro.

A alegação de obrigatoriedade de laudo médico oficial contemporâneo igualmente não merece acolhida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 30 da Lei nº 9.250/95 não restringe o livre convencimento motivado do magistrado, sendo admissível a comprovação da moléstia grave por outros meios idôneos de prova.

Tal compreensão restou sumulada no enunciado nº 598 do STJ, segundo o qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Se a própria jurisprudência superior admite o reconhecimento judicial da isenção mesmo sem laudo oficial, desde que o conjunto probatório seja bastante, com mais razão deve ser afastada a insurgência dos apelantes em hipótese como a presente, na qual há, precisamente, laudo oficial pretérito da Junta Médica da Polícia Militar, além de documentação complementar harmônica e convergente.

A esse respeito, a orientação jurisprudencial é pacífica:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, INCISO XIV. MOLÉSTIA GRAVE. TRANSTORNO BIPOLAR (ESPÉCIE DE ALIENAÇÃO MENTAL). DOENÇA INCAPACITANTE. PROVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 3.
A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria das pessoas físicas acometidas de moléstias graves foi prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. A intenção da Lei, ao isentar os portadores de determinadas doenças, é aliviar seu sofrimento e minimizar o custo financeiro de seus tratamentos
. 4. Há nos autos Laudos Médico-Psiquiátricos atestando o diagnóstico da Apelante como portadora de Transtorno Afetivo Bipolar, que é uma espécie de alienação mental, com quadro de alteração de humor, no qual descrevem ocorrências de surto de agitação psicomotora a partir do ano de 1990. Os Laudos concluem que a Apelante não apresenta condições de se gerir economicamente, sequer para o orçamento doméstico. 5.
Portanto, não se deve obstaculizar o direito da contribuinte ao gozo pleno da isenção de Imposto de Renda prevista na Lei nº 7 .713/88, artigo 6º, inciso XIV, assim como deve ser garantida a restituição do que pagou indevidamente a tal título
. 6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o Magistrado pode valer-se das provas acostadas aos autos para formar o seu convencimento acerca da existência da moléstia grave, para fins da isenção do Imposto de Renda, não estando adstrito a Laudo Médico Oficial, nos moldes preconizados pelo art. 30, "caput", da Lei nº 9 .250/95
. Precedentes do col. STJ: (REsp 1.584 .534/SE, Rel. Ministra Diva Malerbi, DJe 29/08/2016; e REsp 1.593.845/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 01/06/2016). 7. O termo inicial para o gozo do benefício é a data na qual foi diagnosticado o Transtorno Bipolar, na hipótese no ano de 1990, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ (AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015; e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013). 8. Deve, pois, ser reconhecido em favor da Pessoa Física o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria ou pensão, desde o ano de 1990, devendo ser reconhecido, igualmente, o direito à restituição do indébito dos valores que pagou a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (prescrição quinquenal), atualizados pela Taxa SELIC, nos termos dos arts. 165, 167 e 168, I, do CTN. (...) 11. Apelação da Fazenda Nacional improvida. Apelação da Pessoa Física provida. Honorários recursais a cargo da Fazenda Nacional, ficando majorado em 1% o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TRF-5 - Ap: 08003561420204058300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3ª TURMA)

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. EQUIPARÁVEL À ALIENAÇÃO MENTAL.
Demonstrado que a patologia do autor se equipara à alienação mental, deve ser reconhecido o direito à isenção de imposto de renda.

(TRF-4 - AC: 50516723220184047000 PR, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. ISENÇÃO DO TRIBUTO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1.
Conforme a perícia médica judicial e os relatórios médicos, o autor foi diagnosticado com Transtorno Bipolar com sintomas psicóticos e Transtorno associado ao álcool (alienação mental).
2. Esse diagnóstico configura aliena
çã
o mental, conforme “o manual de perícia oficial em sa
ú
de do servidor p
ú
blico federal cap
í
tulo VI:
conceitua-se aliena
çã
o mental como sendo todo quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental
...” 3. Ademais, o autor
é
judicialmente interditado (10.06.2014) com esse mesmo diagn
ó
stico, tendo assim, direito subjetivo
à
isen
çã
o do imposto de renda prevista no art. 6
º
XIV da Lei 7.713/1988. 4. Apela
çã
o da Uni
ã
o/r
é
desprovida.

(TRF-1 - (AC): 10100532220184013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 04/04/2022, OITAVA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/04/2022 PAG PJe 11/04/2022 PAG)

TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE: ALIENAÇÃO MENTAL E TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. LEI 7.713/88. PROVA. SÚMULA 598 DO STJ. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1.
Comprovado, por laudo médico, que a parte autora é portadora de alienação mental (transtorno afetivo bipolar), tem direito à isenção do imposto de renda, conforme o art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.
2. Conforme Súmula 598 do STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, quando o magistrado dispõe de outros elementos de convicção. 3. Agravo de instrumento provido.

(TRF-6 - AI: 60003896820234060000 MG, Relator.: GLAUCIO FERREIRA MACIEL GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 22/08/2024)

A referência feita pelos apelantes a precedente de Turma Recursal desta Corte, no qual teria sido afastada a isenção em hipótese de transtorno bipolar, igualmente não altera a conclusão ora firmada. Isso porque, além de não possuir aptidão para infirmar a orientação do Superior Tribunal de Justiça e da própria jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, referido julgado se vincula às particularidades probatórias daquele processo específico.

O que define o enquadramento jurídico, nessa matéria, não é a simples nomenclatura clínica isoladamente considerada, mas a demonstração concreta de que a doença produziu estado de alienação mental juridicamente relevante.

No presente caso, diferentemente do que sustentam os recorrentes, essa demonstração é expressa, objetiva e oficial, tendo sido realizada por Junta Médica da própria Polícia Militar do Estado do Pará, cujas conclusões embasaram a reforma do impetrante. Não há, portanto, qualquer identidade material entre os casos a autorizar transposição automática da conclusão então adotada.

Releva notar, ademais, que o indeferimento administrativo amparado na ausência de laudo contemporâneo não prevalece diante da prova documental existente nos autos. A Administração, conquanto disponha de margem para exigir formalidades razoáveis no processamento de pedidos, não pode erigir óbice burocrático desproporcional ao exercício de direito assegurado em lei, sobretudo quando a própria documentação oficial histórica já demonstra, com segurança, a moléstia grave e seu enquadramento jurídico.

A exigência de renovação pericial periódica, em hipóteses de enfermidade grave, incapacitante e de caráter permanente, desnatura a finalidade protetiva da norma isentiva e impõe ao contribuinte vulnerável ônus incompatível com os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da própria capacidade contributiva.

Sob a égide da Súmula 598/STJ, afasta a exigência de laudo oficial quando presentes outros elementos de prova idôneos. Neste sentido:

Súmula 598 (STJ)
: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.

Também merece relevo o fato de que, em hipóteses como a dos autos, não se exige prova de contemporaneidade dos sintomas ou da persistência atual da doença em sua máxima intensidade para o reconhecimento da isenção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, inclusive por meio da Súmula 627, de que o contribuinte faz jus à concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

Tal orientação, embora costumeiramente invocada em demandas envolvendo manutenção do benefício, projeta-se de modo coerente sobre casos como o presente, em que a moléstia grave está documentalmente comprovada há décadas, em caráter incapacitante e permanente, não havendo razão jurídica para subordinar a incidência da norma isentiva à produção de novo laudo oficial meramente reiterativo.

Em reforço a tal entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA ACOMETIDA DE ALIENAÇÃO MENTAL GRAVE E INCAPACITANTES. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESDE A DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA MEDIANTE DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Apelada é servidora aposentada do município de Belém,
acometida de alienação mental, caracterizado por transtorno afetivo bipolar e transtorno de humor orgânicos
, tendo sofrido acidentes vasculares cerebrais, que acarretaram demência por infartos múltiplos e sequelas de infarto cerebral, preenchendo os requisitos para a concessão da isenção do imposto de renda 2. O apelante afirma que a apelada não buscou administrativamente a isenção tributária que entende fazer jus, alegando que a Administração Pública não tinha conhecimento do quadro de enfermidade suportado, sua extensão e grau de comprometimento das faculdades mentais da autora, motivo pelo qual aduz que a apelada não possui interesse processualmente qualificado ao reconhecimento da isenção, e da alegada repetição de indébito. 3. O Princípio Constitucional do Acesso à Justiça, disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o direito da demandada em acessar o poder judiciário e à justiça. Assim sendo, é entendimento pacificado de que não há necessidade da previa tratativa administrativa para, somente após o esgotamento das vias extrajudiciais, ser possível a tutela jurisdicional. Exigir o esgotamento da via administrativa para poder ajuizar ação fere a garantia constitucional de acesso à justiça, não cabendo prosperar tal argumento. 4.
Quanto ao pedido de isenção, de acordo com a Lei Federal nº 7.713/38, em seu art. 6º, inciso XIV, estabelece que pessoas portadoras de doenças graves, dentre elas alienação mental, ficam isentas do pagamento de imposto de renda os proventos de aposentadoria
. 5.
Laudos médicos particulares anexados aos autos são suficientes para atestar a doença grave da apelada, sendo desnecessário a apresentação de laudo médico oficial, conforme súmula 598 do STJ
. 6.
Portanto, com base no conjunto probatório anexado aos autos, é incontestável que a apelada é portadora de alienação mental grave e incapacitantes, fazendo jus a referida isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte desde data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Logo, é devido a restituição dos valores indevidamente descontados pelo apelante desde março de 2020, data em que foi emitido laudo médico comprovando a moléstia
. 7. Agravo conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0833986-17.2020.8 .14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: Direito tributário. Remessa necessária. Apelação cível.
Isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.
Moléstia grave. Cegueira monocular.
Art. 6º, inciso XIV, da lei nº 7.713/88. Direito reconhecido. Restituição dos valores indevidamente recolhidos. Limite temporal da prescrição quinquenal
. Recursos conhecidos e não providos. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que reconheceu o direito do recorrido, portador de cegueira monocular, à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos desde fevereiro de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cegueira monocular confere direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) determinar o termo inicial para a restituição dos valores indevidamente recolhidos; (iii) analisar a necessidade de prévio requerimento administrativo para a isenção; e (iv) definir se os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cegueira monocular se enquadra na isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, conforme entendimento consolidado do STJ, que não distingue entre cegueira total e parcial para fins de isenção. 4. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede a judicialização da demanda, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXV, CF/88). 5.
O termo inicial da isenção deve retroagir a julho de 2016, considerando a prescrição quinquenal, mas a restituição dos valores deve ser limitada a partir de fevereiro de 2018, conforme sentença recorrida
. 6. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, enquanto a correção monetária deve seguir as orientações dos Temas 810/STF e 905/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08410590620218140301 22272840, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA DE ALZHEIMER. PROVAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IGEPREV. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por FRANCISCA CARVALHO DE OLIVEIRA e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição de indébito, determinando a isenção da autora do pagamento do tributo e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. A sentença também excluiu o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) do polo passivo da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o diagnóstico da autora se enquadra na hipótese de alienação mental prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, autorizando a isenção do imposto de renda; e (ii) estabelecer se o IGEPREV possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ser condenado à repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR O diagnóstico de alienação mental restou comprovado por meio de laudos médicos e avaliações neuropsicológicas que atestam que a autora é portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, com comprometimento cognitivo severo e incapacidade total e permanente.
Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
. A jurisprudência pacífica reconhece a doença de Alzheimer como causa de alienação mental, enquadrando-se, portanto, na hipótese de isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. O IGEPREV, por ser mero responsável pela retenção e repasse do imposto de renda ao Estado do Pará, não possui legitimidade passiva para figurar na ação no tocante à repetição do indébito, pois não é titular da receita tributária arrecadada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08380292620228140301 25095166, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, à vista do quadro fático-probatório delineado, conclui-se que o recorrido preenche os requisitos legais para fruição da isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de reforma, por ser portador de moléstia grave enquadrável, de forma direta, na hipótese de alienação mental expressamente prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

A sentença recorrida, longe de vulnerar o princípio da legalidade tributária, observou-o com rigor, ao reconhecer a incidência exata da norma sobre fato devidamente comprovado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que concedeu a segurança e reconheceu o direito de PAULO RONALDO MARTINS ALVES à isenção do recolhimento de imposto de renda sobre os proventos de sua reforma.

Adverte-se que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que, em caso de agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, por votação unânime, poderá ser imposta a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026